Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. COMPROVADA. EMENDA PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade.
O artigo 290 do CPC não prevê que o cancelamento da distribuição ocorrerá apenas se a decisão versar exclusivamente sobre a determinação de recolhimento de custas iniciais, de modo que se o legislador não restringiu a matéria, não cabe ao intérprete restringir, sobretudo se tal restrição implicar prejuízo à parte. Como a emenda facultou tanto a comprovação do benefício quanto o recolhimento das custas, ante a inércia do autor, caberia a magistrada indeferir a inicial e também cancelar a distribuição, o que afasta a condenação em custas processuais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.